Tribunal: TJSP
Processo: 1035546-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Servidor Público. Professor. Enquadramento nos termos da LC no 1.010/07 (Categoria "O" para Categoria "F"). Admissibilidade. Autora admitida pela Lei no 500/74, antes da publicação da LC no 1.010/07. Comprovação de vínculo com o Estado de forma ininterrupta. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1035546-13.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.341 - R
1
Registro: 2020.0000129977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035546-13.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ZORAIDE APARECIDA GOMES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035546-13.2018.8.26.0053 -Voto no 16.341
2
Apelação Cível no 1035546-13.2018.8.26.0053
Apelante: Zoraide Aparecida Gomes
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.341
Ementa:
Servidor Público. Professor. Enquadramento
nos termos da LC no 1.010/07 (Categoria “O”
para Categoria “F”). Admissibilidade. Autora
admitida pela Lei no 500/74, antes da
publicação da LC no 1.010/07. Comprovação
de
vínculo
com
o
Estado
de
forma
ininterrupta. Ação ora julgada procedente.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 148/153, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Zoraide Aparecida Gomes contra
o Estado de São Paulo, na qual a autora, professora de Educação Básica,
pretende seu reenquadramento para a Categoria “F”, nos termos da Lei
Complementar no 1.010/07, com todos os direitos equiparados aos demais
professores desta categoria.
A autora apela com vistas à inversão do julgado, vez que
na entrada em vigor da LC no 1.010/07 mantinha vínculo com o Estado (fls.
158/169).
O recurso foi processado e respondido, com arguição
preliminar de prescrição (fls. 172/186).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035546-13.2018.8.26.0053 -Voto no 16.341
3
provimento.
Primeiramente, anote-se que a prescrição resolve-se nos
termos da Súmula de no 85 do C. Superior Tribunal de Justiça, que impõe
observar-se tão somente a prescrição das prestações anteriores a cinco
anos, contados da propositura da ação.
Com a Edição da Lei Complementar no 1.010/07, os
servidores estaduais admitidos pelo regime da Lei no 500/74 e com vínculo
com o Estado antes da promulgação da lei foram classificados como
Categoria “F”, devendo ser regidos pelo Regime Próprio de Previdência
Social, o SPPREV, bem como tiveram assegurados os direitos dos artigos
43 e 44 da Lei Complementar no 1.010/07 e do artigo 1o das disposições
transitórias da Lei Complementar no 1.093/09.
Já os servidores estaduais contratados pela Lei no
500/74 e com vínculo com o Estado posteriormente à promulgação da Lei
Complementar no 1.010/07 foram classificados como categoria “L”, hoje
categoria “O”, devendo ser regidos pelo Regime Geral de Previdência, o
INSS, bem como não gozam das garantias acima referidas.
No caso em tela, a autora comprovou que foi admitida
nos termos da Lei no 500/74, aos 16/02/2007 (fl.29), e que mantinha vínculo
com o Estado de forma ininterrupta, antes da Promulgação da Lei
Complementar no 1.010/07.
A FESP não comprovou a dispensa da servidora, apenas
afirma que foi contratada em caráter eventual, o que não excluiu o direito
em questão.
Sendo assim, a autora faz jus ao reenquadramento na
Categoria “F” e aos direitos daí decorrentes, ou seja: regime previdenciário
vinculado ao SPPREV, impossibilidade de dispensa imotivada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035546-13.2018.8.26.0053 -Voto no 16.341
4
possibilidade de participação em processo de avaliação para atribuição de
horas-aula, assegurada a atribuição de uma quantidade mínima,
independente do desempenho.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
-
PROFESSORES ADMITIDOS COM BASE NA LEI
500/74
ANTES
DA
PUBLICAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR 1.010/07 - PRETENSÃO AO
ENQUADRAMENTO NO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
ADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 2o, §2o,
DO DIPLOMA ALUDIDO - AÇÃO IMPROCEDENTE -
RECURSO
DOS
AUTORES
PROVIDO
NO
PARTICULAR.

PEDIDOS
CUMULADOS
OBJETIVANDO DECISÃO GENÉRICA APLICÁVEL A
SITUAÇÕES
FUTURAS
DE
INCERTA
CONCRETIZAÇÃO
-
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL,
ANTE
A
INADEQUAÇÃO
DO
PROVIMENTO ALMEJADO - PROCESSO EXTINTO
SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. (Apelação no
0015044-51.2010.8.26.0053, relator Des. Ricardo
Feitosa, julgada em 26/05/2014).
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Estadual
contratado sob o regime da Lei no 500/74 - Professor
de Educação Básica I (PEB I) admitido antes da
entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no
1.010/2007 - Pedido de reenquadramento (progressão
na carreira, de PEB-I para PEB-II) formulado após a
criação da SPPREV Inexistência de quebra do vínculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035546-13.2018.8.26.0053 -Voto no 16.341
5
funcional - Manutenção como docente vinculado ao
Regime de Previdência Próprio dos Servidores RPPS
mesmo após a alteração de seu reenquadramento -
Ordem, na origem, concedida Sentença mantida
Recursos
desprovidos.
(Apelação
no
3009288-30.2013.8.26.0562, relator Desa. Ana Liarte,
julgada em 15/06/2015).
Assim, merece provimento o recurso a fim de julgar
procedente a ação e reconhecer o direito da autora ao reenquadramento na
categoria “F” e aos direitos daí decorrentes, bem como condenar a FESP
ao pagamento dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal e
acrescidos de correção monetária, desde cada parcela em atraso e de juros
de mora, a partir da citação.
Na fase de liquidação do julgado, devem ser observados
os critérios estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905 do STJ) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema no 810 do STF), relativamente aos juros e correção
monetária.
Ante a inversão do jugado, condeno a FESP ao
pagamento de honorários advocatícios que serão fixados quando da
liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §3o e §4o, inciso II,
CPC/2015, acrescidos da majoração prevista no §11 do mesmo artigo.
Pelo exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator